Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705687-38.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ROZA AGUIAR MARQUES RECORRIDO: NEMIAS MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO LAR DETERMINADO POR MEDIDA PROTETIVA. 1. Sobrevindo o divórcio entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Descabe falar em arbitramento de aluguel pelo período em que um dos consortes permaneceu no imóvel do casal quando o afastamento é decorrente de ordem judicial desencadeada por violência doméstica. 3. Recursos não providos. A recorrente alega violação aos artigos 949 e 1.219, ambos do Código Civil, defendendo ser possível a indenização pelas benfeitorias realizadas por ela (coproprietária do imóvel) durante o período em que o ex-cônjuge estava afastado do lar, em razão de medida protetiva, independente da prévia fixação de alugueis, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do agressor quando da partilha do imóvel – posto que receberá 50% (cinquenta por cento) do imóvel, o que inclui, certamente, as benfeitorias custeadas exclusivamente pela insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 949 e 1.219, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005